Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSENTE. PROPÓSITO DE GERAR REPÚDIO OU PREJUÍZO NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. INEXISTENTE. TRATAMENTO OFENSIVO ENTRE OS PRÓPRIOS GENITORES E BELIGERÂNCIA MÚTUA. OBSTÁCULO À COMUNHÃO DE ESCOLHAS E TOMADA DE DECISÕES. IMPEDINDO A MANUTENÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA EM DETRIMENTO DA GUARDA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de averiguação de alienação parental proposta pelo genitor, julgou improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedente o pedido principal apenas para fixar a guarda da menor para unilateral paterna, mantendo o regime de visitas vigente. 1.1. No apelo, a genitora requerida pede a reforma da sentença, reiterando as alegações deduzidas na reconvenção, no sentido de que seria o genitor quem pratica atos de alienação parental, bem como requer a improcedência do pedido da ação principal, mantendo a guarda compartilhada ou, subsidiariamente, a procedência do pedido reconvencional para que seja ampliada a convivência materna.
2. A caracterização de ato de alienação parental é definida, pelo art. 2o da Lei no 12.318/10, como a efetiva interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente com finalidade de que repudie um dos genitores ou cause prejuízo ao estabelecimento/manutenção do vínculo parental.
3. No caso dos autos, conforme estudo psicossocial promovido e apresentado pelo Parecer Técnico 775/21, certo é que, da análise das condutas relatadas pelas partes no feito, não é possível afirmar que elas tivessem a finalidade de interferir na formação psicológica da menor, tampouco o propósito de gerar repúdio de um dos genitores ou prejuízo na manutenção do vínculo existente em detrimento do outro. 2.1. Ao que consta, conforme aferição promovida pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária, assim como pontuado pela sentença recorrida, “a natureza beligerante da relação parental e a excessiva judicialização das questões familiares não solucionadas”, bem como “a exposição aos episódios de conflito entre os pais”, muito embora represente, sem dúvida, desafios emocionais à criança e possível sofrimento, estresse e alterações psíquicas à menor, não se qualifica no “conceito legal e não abarca a complexidade das relações desta família”. 2.2. Ademais, a situação retratada nos autos apenas revela o tratamento ofensivo entre os próprios genitores e a beligerância mútua decorrente da mágoa e ressentimentos advindos da separação, conforme estudo psicossocial lastreado na escuta das partes e da menor (criança de 9 anos). 2.3. Com efeito, conforme ressaltou a Procuradoria de Justiça, sem caracterizar atos de alienação parental definida pelo art. 2o da Lei no 12.318/10, “A verdade é que ambos os genitores precisam aprimorar o diálogo e o exercício da coparticipação na criação da filha, de modo a viabilizar o bem-estar da criança já atingida pelo desajuste emocional entre os pais”.
3. A apelante sustenta que a sentença teria deixado de apreciar o pedido de ampliação da convivência com a genitora e alega que não existe nos autos qualquer conduta desabonadora para modificar a guarda da menor para unilateral paterna, devendo ser mantida a guarda compartilhada. 3.1. Em que pese a alegação da parte, o que se verifica dos autos é que a parentalidade exercida pelos genitores, decorrente da falta de diálogo, serenidade e maturidade para sanar os conflitos pessoais e distinguir da criação da menor, representa obstáculo à comunhão de escolhas dos genitores e tomada de decisões em conjunto da vida da criança, impedindo a manutenção da guarda compartilhada, a qual exige, na forma do § 1o do art. 1.583 do CC, um canal de comunicação melhor e mais saudável entre o par parental. 3.2. Desta feita, a sentença recorrida, embasada inclusive no parecer técnico, estabeleceu de forma clara que a guarda compartilhada anteriormente fixada, mesmo com lar de referência de um dos genitores (paterno), resultou na permanência do cenário beligerante retratado nos autos, de extremo conflito e acusações recíprocas, revelando inviável a manutenção o exercício da guarda compartilha. 3.3. Portanto, correta a sentença que alterou a guarda compartilhada da menor, já fixada com lar de referência paterno, para unilateral paterna e manutenção do regime de visitas vigente, haja vista os constantes desentendimentos dos genitores e a rotina de convivência da menor já estabelecida.
4. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, permite a correção de ofício de inexatidões materiais ou erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. 4.1. Na hipótese, o dispositivo da sentença, em evidente erro material, muito embora tenha citado corretamente o art. 85, § 8o, do CPC, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% do valor da causa, a qual, atribuída em R$ 1.000,00, enseja a fixação dos honorários por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Retifica-se, de ofício, o dispositivo da sentença, na forma do art. 494, I, do CPC, para arbitrar os honorários devidos pela genitora apelante na ação principal, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00.
6. Apelação improvida.